Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-47.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005954-47.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARMOSINO DE AQUINO - CPF: 847.627.301-06 (APELANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
parte da sentença
, especificamente quanto: (I) à fixação do termo inicial do Auxílio por Incapacidade Temporária em 17/12/2022, data da perícia judicial; e (II) ao indeferimento do pedido de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes os requisitos do art. 42 da L. no 8.213/1991 para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual de pedreiro; e (II) definir a data de início do benefício, se na data da cessação administrativa, na data do requerimento ou na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade constatada é parcial e definitiva apenas para a atividade habitual, mantendo o segurado, com 47 anos, condições de reabilitação profissional em ocupações compatíveis, não se caracterizando a insusceptibilidade exigida pelo art. 42 da L. no 8.213/1991.
4. A jurisprudência do STJ admite a consideração de fatores socioeconômicos e profissionais, mas não afasta a exigência de impossibilidade de reabilitação, o que não se verificou no caso concreto.

5. A fixação da DIB na data da perícia judicial é medida que confere segurança jurídica e congruência com a prova produzida, em consonância com a Súmula 47 da TNU, que admite a fixação diversa apenas quando presentes elementos probatórios suficientes, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não configurada em casos de incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação. 2. A data de início do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixada na data da perícia judicial, quando ausentes elementos que permitam retroação à data da cessação administrativa ou do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TNU, Súmula n. 47.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carmosino de Aquino, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que,

nos autos da

Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, determinou à Autarquia Previdenciária restabelecer em favor do Apelante o Auxílio por Incapacidade Temporária, com data de início do benefício

fixada em 17/12/2022 — data da perícia judicial (id. 306906363).

O Recorrente sustenta a necessidade de concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diante da ausência de possibilidade de reabilitação profissional, por incapacidade total e permanente.

Defende, ainda, a retificação da Data Inicial do Benefício (DIB) para data da cessação do benefício cessado ou, subsidiariamente, na data do requerimento administrativo, considerando já estar incapacitado à época, conforme dispõe a Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ, que vedam a fixação automática da DIB na data da perícia quando existirem outros elementos probatórios nos autos.

Prequestiona os dispositivos constitucionais e legais pertinentes, a exemplo dos arts. 1o, III, e 201 da CF/88, e dos arts. 42, 59 e 60 da Lei n. 8.213/91.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar

sentença recorrida, com a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com termo inicial do benefício a partir da cessação do NB 632.097.940-6, 22/09/2020, da interrupção do auxílio por incapacidade temporária concedido em outra ação, 01/07/2022 ou da data de entrada do requerimento, 26/06/2018 (id.
306906364
).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo.

O recurso foi inicialmente encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça, por entender que se tratar a ação de matéria atinente a acidente de trabalho (id. 306906373).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pela Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, pela
ausência de interesse público primária no feito (id. 309779856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto por Carmosino de Aquino, que condenou a Apelada
restabelecer em favor do Apelante o Auxílio por Incapacidade Temporária, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 17/12/2022 — data da perícia judicial — por não ter sido possível ao perito judicial definir a Data de Início da Incapacidade (DII).

Na origem, consta Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido de

conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por Carmosino de Aquino, pedreiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visa ao reconhecimento de sua incapacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2018, quando passou a desenvolver patologias ortopédicas graves (CID M51.1 – transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia; CID M54.4 – lumbago com ciática; e CID M47.2 – espondiloses com radiculopatias) que o incapacitam para o trabalho.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 632.097.940-6, cessado administrativamente em 01/07/2022, não obstante persistir a incapacidade sua atividade habitual (id. 306904426).

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular, à vista das provas constantes dos autos, em especial do laudo pericial, julgou o pedido parcialmente procedente, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos.

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INACAPACIDADE ACIDENTÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
CARMOSINO DE AQUINO
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em s
í
ntese, ser portador(a) de outras artroses secundárias e dorsalgia, lhe impedindo de trabalhar. [...]

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade.

Passo à análise da preliminar.

A parte requerida alega a litispendência entre esta ação e a de no 1002419-47.2021.8.11.0037, todavia, verifico que naqueles autos foi concedido auxílio-doença com termo final em 01/07/2022, portanto, ultrapassado o termo final do benefício sem que a parte autora tenha se recuperado, nada impede que ajuíze nova ação diante da negativa do INSS de prorrogar o benefício. Assim, rejeito a preliminar..
[...]

Cumpre ressaltar que, no caso do benefício de auxílio por incapacidade temporária, não tendo sido possível estabelecer, na perícia, a data provável de término da incapacidade, a data de cessação do benefício (DCB) deverá ser em 120 (cento e vinte dias), em obediência à disposição do artigo 78, § 4o, do Decreto no 3.048/99, sem prejuízo de pedido administrativo de prorrogação do benefício caso a condição incapacitante se estenda.

No caso
sub judice
, verifico que a qualidade de segurado e a carência foram devidamente comprovadas pelo extrato previdenciário da parte autora (id n. 121322365), assim como pela ação no 1002419-47.2021.8.11.0037.

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e permanentemente incapacitada,
“conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e definitiva a prática da atividade habitual do autor.”
(id n. 118279308).

A data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, haja vista que, de acordo com o laudo pericial, não foi possível especificar a data de início da incapacidade (DII).[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da data da perícia médica judicial (17/12/2022 – id n. 118279308), descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.

Tópico Síntese:

I – Nome: Carmosino de Aquino;

II – Benefício: Auxílio por Incapacidade Temporária;

III – Data de início do benefício (DIB): 17/12/2022;

IV – Data de cessação do benefício (DCB): 120 dias após a DIP;

V – Renda mensal inicial (RMI): A calcular pelo INSS;

VI – Data do início do pagamento (DIP): data do trânsito em julgado. [...]”
(id. 306906363)

Inconformado, o Recorrente busca, em síntese, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, por ser inviável sua reabilitação profissional, bem como a retificação da DIB, a ser fixada na data da cessação do benefício ou, subsidiariamente, na data do requerimento administrativo, à luz da Súmula 47 da TNU e da jurisprudência do STJ, que afastam a fixação automática na data da perícia quando presentes outros elementos probatórios.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da Lei n. 8.213/91, bem como a fixação do termo inicial do benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária concedido na sentença.

Cumpre destacar, preliminarmente, que a causa de pedir da ação baseou-se na alegação de acidente de trabalho sofrido pelo Segurado Apelante, pedreiro, portador de patologias graves na coluna vertebral. Todavia, tanto o laudo pericial quanto a sentença afastaram a natureza acidentária do benefício. Ainda assim, o recurso foi inicialmente remetido ao Tribunal Regional Federal, o qual declinou da competência para apreciar o feito a este Tribunal de Justiça
(id. 306906373).

Portanto, superado esse ponto, passa-se à análise da pretensão recursal.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. Destaquei

Por sua vez, para a concessão, ou restabelecimento, da aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]” Destaquei

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o Autor, ora Recorrido, atualmente com 47 anos de idade, exercia a função de pedreiro e apresentou lesões significativas na coluna vertebral, resultando nas seguintes enfermidades ortopédicas: M51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia; M54.4 – Lumbago com ciática; e M47.2 – Outras espondiloses com radiculopatias, culminando em incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa habitual.

Demonstra que lhe fora concedido o Auxílios por Incapacidade Temporária NB 632.097.940-6, no período de 26/06/2018 e 22/09/2020, que foi prorrogado por decisão judicial proferida em outra ação até 01/07/2022 (Proc. n. 1002419-47.2021.8.11.0037).

Constata-se, ainda, que, após a cessação do primeiro período do benefício, em 22/09/2020, foi ajuizada ação previdenciária, distinta desta, com pedido de prorrogação, a qual resultou na concessão do benefício, mas com termo final condicionado à reavaliação médica. Sobreveio, contudo, em 01/07/2022, novo indeferimento administrativo quanto à continuidade da prestação, o que motivou a presente demanda, sob o fundamento de agravamento do quadro clínico, com possível enquadramento na hipótese de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (id. 306904429 e Proc. n. 1002419-47.2021.8.11.0037, id. 88084717).

O laudo pericial judicial, elaborado em 19/05/2023, por perito de confiança do Juízo, concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, afastando, contudo, a natureza acidentária da causa. Confira-se:

“[...] A - IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO O periciado, contando com 47 anos, brasileiro, amasiado, pedreiro inválido há 5 anos, ensino fundamental incompleto, portador do CPF 847.627.301-06,, residente e domiciliado na cidade de PRIMAVERA DO LESTE - MT, forneceu todas as informações solicitadas para a realização da perícia médica. [...]

Trata-se de perícia médica judicial para verificar a existência da incapacidade para o trabalho, conforme relatado na petição inicial. O periciado solicita AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INACAPACIDADE ACIDENTÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA, desde seu pedido administrativo. Recebeu beneficio 26/06/2018, NB 632.097.940- 6 o qual foi deferido e posteriormente cessado em 01/07/2022, por via administrativa e judicial. [...]

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R:
Sim, para todas as atividades que não envolvam a prática de esforços físicos e posturais, como atividades intelectuais. [...]

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R:
Não há relação
. [...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e definitiva a prática da atividade habitual do autor. Diagnóstico de M51.1- Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, M54.4 - Lumbago com ciática, M47.2 - Outras espondiloses com radiculopatias
.
[...]

(id. 306906353)

Diante do contexto fático-jurídico, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a conversão do benefício para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque, apesar de comprovada a limitação parcial e definitiva para a atividade habitual de pedreiro, observa-se que o Apelante, com apenas 47 anos de idade — faixa etária considerada produtiva —, mantém plena possibilidade de reabilitação profissional em ocupações compatíveis, desde que não exijam esforço físico intenso.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da aposentadoria, em tais circunstâncias, configura verdadeiro paradoxo, notadamente diante da existência de políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de tecnologias assistivas que ampliam sua autonomia e empregabilidade, sobretudo tratando-se de Segurado em idade ainda produtiva e com possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

No que se refere à fixação do termo inicial do benefício, em respeito ao princípio da congruência com a realidade fática e à segurança jurídica, mostra-se razoável a fixação do termo inicial do benefício na data da perícia, ocasião em que restou comprovada a incapacidade parcial e definitiva do Apelante para atividade que requeira sobrecarga corporal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
Carmosino de Aquino,
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025